Tribunal: STF
Processo: ARE 1429807
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Irresignação defensiva contra decisão que considerou o delito de tráfico de drogas como equiparado a hediondo. Pretendida reversão. Impossibilidade. Natureza equiparada a hedionda prevista na CF/88, bem como na Lei nº 8072/90, art. 2º. A Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) apenas revogou o dispositivo que disciplinava o lapso temporal para fins progressão.



    DESPROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Conforme se depreende dos autos, o agravante foi condenado à pena privativa de 5 anos, 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto na Lei de Drogas, art. 33, caput.



    Elaborado o cálculo de pena, foram utilizadas as frações relativas aos delitos de natureza hedionda ou equiparadas, o que se revelou adequado.



    Com efeito, a Lei nº 13.964/19 (“Pacote Anticrime”) revogou expressamente o disposto na Lei nº 8.072/90, art. 2º, § 2º, estabelecendo novos lapsos temporais para progressão de regime, conforme preconizado na LEP, art. 112.



    Contrariamente ao aduzido, a revogação do § 2º não afastou o disposto no caput do referido artigo, que estabelece: “art. 2º. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes edrogas afins e o terrorismo são insuscetíveis...”, ou seja, a lei infraconstitucional continua prevendo o tráfico de drogas como delito equiparado a hediondo; o que existiu, tão-somente, foi a revogação do parágrafo que determinava as frações para fins de progressão, agora, previstas na LEP.



    Neste particular, cumpre observar que a LEP, art. 112, § 5º, alterado pelo “Pacote Anticrime” dispõe que: “§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”.



    Assim, é de clareza solar que a novel legislação, ao estabelecer que o tráfico na modalidade “privilegiada” não se equipada a hediondo, criou uma exceção à regra, de tal sorte que o delito de tráfico previsto no caput, à evidência, preserva sua natureza equiparada à hedionda."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente